Tribunal: TJES
Processo: 0000779-52.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000779-52.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO SALDO REMANESCENTE. DEPÓSITO PARCIAL PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO PELO CREDOR. CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela exequente contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou seu pedido de intimação do executado para complementação da obrigação e determinou o arquivamento do feito, sob o fundamento de vício formal nos cálculos remanescentes apresentados pela credora.

A apelante sustenta a inadequação da extinção, alegando que o executado depositou valor sem memória de cálculo discriminada e que, por sua vez, apresentou demonstrativo de débito mais completo, pleiteando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a devida oitiva da parte adversa sobre a diferença apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Analisar, preliminarmente, a adequação da via recursal eleita (Apelação Cível) contra o ato judicial que extingue o cumprimento de sentença e, no mérito, verificar a legalidade da sentença que arquivou o feito sem oportunizar o contraditório ao executado sobre a impugnação da exequente quanto ao saldo remanescente, sob a alegação de insuficiência do demonstrativo de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Preliminar de Não Cabimento:
O provimento judicial que determina o arquivamento do cumprimento de sentença, rejeitando o pedido da exequente, possui
conteúdo terminativo
de extinção da execução, nos termos do art. 203, § 1º, parte final, do CPC. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ato judicial que põe fim à fase de execução deve ser impugnado por
Apelação Cível
(art. 1.009, CPC). Preliminar rejeitada.

5.
Mérito:
O executado, ao efetuar depósito parcial, não apresentou memória de cálculo satisfatória, desatendendo ao art. 526,
caput
, do CPC. Em contrapartida, a exequente apresentou impugnação do valor com demonstrativo atualizado e discriminado, nos termos do art. 526, § 1º, do CPC.

6. Havendo controvérsia estabelecida sobre o valor remanescente, caberia ao Juízo de origem franquear o
contraditório
ao executado sobre a diferença apontada pelo credor, antes de proferir decisão terminativa sobre a satisfação da obrigação. A extinção prematura do feito, sem a instrução probatória adequada, configura
erro de procedimento
(
error in procedendo
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para anular parcialmente a r. decisão, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja franqueado o contraditório ao executado e resolvida a impugnação ao saldo remanescente da obrigação.

8.
Tese de julgamento:
"1. O ato judicial que extingue a fase de cumprimento de sentença por considerar a obrigação satisfeita ou rejeitar os cálculos remanescentes possui natureza terminativa, sendo impugnável por Apelação Cível. 2. Em caso de depósito parcial pelo devedor e posterior impugnação do credor com apresentação de cálculos remanescentes (art. 526, §1º, CPC), a extinção prematura do feito, sem a prévia garantia do contraditório e a análise da controvérsia, configura
error in procedendo
e impõe a anulação parcial da decisão para o regular prosseguimento da execução."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 203, § 1º, 316, 526,
caput
e § 1º, e 1.009.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.698.344/MG; STJ, REsp 1.265.894-RS (Informativo 526).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA
em face da r. decisão de id. 15289238 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Alegre que, nos autos do
cumprimento de sentença
ajuizado em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
rejeitou o pedido de intimação do executado para complementação da obrigação e determinou o arquivamento do feito.

Em razões recursais (id. 15289240) sustenta a parte recorrente, em síntese, que: (i) o executado apresentou pagamento espontâneo no valor de R$ 11.210,37, sem, contudo, apresentar a respectiva memória de cálculo discriminada para justificar a quantia depositada; (ii) apresentou cálculo atualizado contendo memorial discriminado dos valores, de modo que a sentença errou em deixar de oportunizar a complementação dos cálculos considerados insuficientes. Pleiteia também que a apelada seja condenada em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões em id. 15289245 suscitando preliminar de não cabimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

Manifestação da apelante quanto a preliminar suscitada em id. 16532044.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000779-52.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA
em face da r. decisão de id. 15289238 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Alegre que, nos autos do
cumprimento de sentença
ajuizado em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
rejeitou o pedido de intimação do executado para complementação da obrigação e determinou o arquivamento do feito.

Em razões recursais (id. 15289240) sustenta a parte recorrente, em síntese, que: o executado apresentou pagamento espontâneo no valor de R$ 11.210,37, sem, contudo, apresentar a respectiva memória de cálculo discriminada para justificar a quantia depositada. Além disso, sustenta que apresentou calculo atualizado contendo memorial discriminado dos valores, de modo que a sentença errou em deixar de oportunizar a complementação dos cálculos considerados insuficientes. Pleiteia também que a apelada seja condenada em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões em id. 15289245 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O apelado arguiu preliminar de inadmissibilidade, sustentando que a decisão recorrida possui natureza de interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento, e não apelação.

Contudo, o provimento judicial recorrido (id. 15289238), ao rejeitar o pedido de complementação de dívida formulado pela exequente e determinar o arquivamento do feito, encerrou a tutela jurisdicional executiva pleiteada pela apelante em relação ao saldo remanescente.

Embora não tenha sido explicitado, o d. Magistrado extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao cumprimento de sentença e em seguida determinou o arquivamento do feito. Não se trata, portanto, de uma decisão interlocutória que rejeita o pedido de cumprimento de sentença, mas sim de uma decisão terminativa.

De acordo com o artigo 203, §1º do Código de Processo Civil, sentença “é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”. No caso em comento, vê se que o d. Magistrado tratou de pôr fim à cognição processual e determinou o arquivamento do feito, extinguindo, outrossim, a execução.

Na inteligência do artigo 316 do CPC, temos que “a extinção do processo dar-se-á por sentença”. Somado a isto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
entende que o ato judicial que extingue a fase de cumprimento de sentença ou a própria execução, ainda que formalmente nomeado como decisão, tem conteúdo terminativo e deve ser impugnado por apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. Como se vê:

“4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015 ”

(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018 T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Rejeito
, portanto, a preliminar de não cabimento do recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que controvérsia cinge-se à legalidade da sentença que rejeitou o cálculo da apelante, por vício formal, e determinou o arquivamento do cumprimento de sentença, sem conceder prazo para saneamento do vício.

O Juízo de primeiro grau fundamentou sua sentença na inadequação do cálculo apresentado pela exequente, aduzindo que o demonstrativo de débito remanescente “não detalha suficientemente os índices de correção e juros aplicados” (id. 15289238), o que inviabilizaria a análise da insuficiência do depósito.

Contudo, em análise dos autos, verifico que o Banco apelado depositou o valor que entendeu ser devido, sem, contudo, demonstrar de forma satisfatória os parâmetros de atualização, como preconiza o art. 526, caput, CPC
2
. Em contrapartida, o autor, nos termos § 1º do referido artigo, apresentou demonstrativo do valor, acompanhado dos índices (id. 15289235, 15289236 e 15289237)

Neste ponto, é pertinente o ensinamento da doutrina, como se vê em

“
Intimado, o autor pode, obviamente, impugnar o valor depositado – sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa (art. 526, §1º, CPC). Por aplicação do princípio da isonomia, o credor que divergir terá de apontar o valor que considera correto, sendo inadmissível a recusa genérica, assim como tem de juntar memória discriminada do cálculo [...]

Se houver controvérsia, o juiz decidirá a questão, Embora o CPC se omita, nada impede que haja produção de prova, inclusive pericial, para a definição do valor”.

(DIDIER JR, F. et al. Curso de Direito Processual Civil - Execução. 12. ed. São Paulo: Juspodium, 2022. v. 5p. 522)

Nessa toada, entendo pelo desacerto da decisão de arquivamento do feito proferida nos autos de origem.

O exequente, como lhe cabia, impugnou o montante final depositado pelo executado com demonstrativo de cálculos mais completo e compreensível do que aqueles apresentados pelo banco apelado. A impugnação, diga-se, restou devidamente configurada com o apontamento das diferenças e discriminação de cada índice utilizado para se chegar ao valor total da condenação.

Desta forma, caberia ao juiz oportunizar o contraditório ao executado, para só então decidir a questão. É nesse sentido o entendimento do STJ, em seu informativo 526:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO A SALDO REMANESCENTE.
Na fase de cumprimento de sentença, caso o exequente, após o levantamento dos valores depositados em seu favor, apresente memória de cálculo relativa a saldo remanescente, deverá ser concedida ao executado nova oportunidade para impugnação.
O direito de impugnação - inclusive quanto à alegação de saldo remanescente - é decorrência natural do direito de ação, possibilitando ao executado reagir contra execução que se desenvolva de forma injusta ou ilegal. Assim, em situações como a descrita, tendo em vista tratar-se de novo procedimento executivo versando valores não abrangidos na execução anterior, deve-se conceder ao devedor a possibilidade de apresentar nova defesa, não havendo preclusão. REsp 1.265.894-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/6/2013. (Informativo 526 STJ)

Dessa feita, a sentença merece ser parcialmente anulada, de modo a possibilitar o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, sem, contudo, alterar os dispositivos de expedição de alvará, ora proferidos.

Assim, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, franqueando contraditório ao executado e resolvendo a impugnação pela satisfação integral ou não da obrigação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para anular parcialmente a r. decisão, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

2
Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)